Tribunal: TJES
Processo: 5004688-23.2021.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004688-23.2021.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SILVANIA DA PENHA LEMOS
PARTE RE: THIAGO LEMOS ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5004688-23.2021.8.08.0021

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE GUARAPARI (ES)

PARTES: T. L. A. (menor impúbere), M. D. L., MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 4313243) por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Registro Público da Comarca de Guarapari (ES), julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela de urgência no sentido de “autorizar e determinar a internação compulsória do primeiro requerido em clínicas sugeridas ou, não existindo vagas, em qualquer outra clínica especializada em tratamento de drogadição, por ser tal internação necessária de acordo com recomendação médica” - (sic).

A sentença foi de procedência parcial do pedido, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

A Autora ajuizou a presente ação requerendo a internação compulsória de seu filho, por ser usuário de substâncias entorpecentes e necessitar da medida para preservação de sua saúde.

A Constituição da República estabelece que é dever do Estado assegurar o direito à saúde aos cidadãos (art. 196 da CF), o que inclui custear o tratamento mais adequado para dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

A matéria tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA. EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988). 3. No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o “NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família”, órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente “medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória” (fls. 28⁄29). 4. Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro. (TJES, Agravo de Instrumento, 68179000036, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO. DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Restando demonstrada em cognição sumária a possibilidade do dependente causar mal a si e aos que o cercam e a necessidade de receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar que o Poder Público forneça o tratamento. 3) O ente federativo não pode se furtar de adotar políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional. 3) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 36179000017, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA REQUERIDA PELA IRMÃ DO PACIENTE – POSSIBILIDADE - LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A internação compulsória prevista pela Lei nº 10.216⁄2001 não exige anterior interdição do paciente, e, sendo esta necessária tendo em vista o risco à própria vida e dos seus familiares, a requerente, irmã do dependente químico, está autorizada a pleitear a sua internação. 2. O art. 4º da Lei nº 10.216⁄2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 3. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida”. (HC 169.172⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10⁄12⁄2013, DJe 05⁄02⁄2014). 4. No caso em apreço, restaram atendidos os requisitos legais para a imposição da medida, uma vez que a internação do paciente encontra-se lastreada em laudo médico circunstanciado subscrito por médico psiquiatra, além de outros laudos que atestam o insucesso da internação voluntária. Soma-se a isto a aparente incapacidade financeira para custear o tratamento, na medida em que a parte autora encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual. 5. Ainda, deve ser levado em consideração, que os transtornos mentais causados pelo uso de drogas não podem ser encarados de forma leviana, visto que prejudicam a capacidade de discernimento do paciente e expõem a sociedade a risco, cabendo ao Poder Público, em conjunto com a sociedade e a família, empregar esforços para a recuperação desse indivíduo. 6. Recurso improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 44150010435, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017).

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. I- É dever dos Entes Federados garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade. II – Incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de assegurar a efetivação dos comandos constitucionais a fim de disponibilizar os meios necessários para os tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade. III – Não há dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito de todos os cidadãos, abrangendo a internação em clínica especializada, bem como o fornecimento de condições próprias ao tratamento necessário. IV – Mesmo que se considere que o custo do tratamento poderia impor redução de investimentos, e via, de consequência, acesso aos usuários do SUS já no aguardo do tratamento em comento, não se pode admitir que, sem qualquer comprovação possa o Estado⁄Apelante valer-se deste argumento para recusar o cumprimento da obrigação. V – Todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196. VI – Mostra-se acertada a sentença no que tange à ausência de condenação do Estado em custas processuais, esta foi exarada nos moldes da isenção descrita no artigo 19, II da Lei n. 9.974⁄2013 c⁄c artigo 18 da Lei 7347⁄85. VII – Remessa necessária conhecida e sentença mantida. (TJES, Remessa Necessária, 26140021671, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1) A Lei Federal nº 8.080⁄90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no caput do art. 2º, prevê que ¿a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.¿ 2) O ente federativo não pode se furtar de adotar políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando, pois, a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional. 3) Remessa conhecida. Sentença mantida (TJES, Remessa Necessária, 67130014391, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016).

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a Constituição Federal (art. 196) e, sobretudo, com o entendimento dos Tribunais Superiores e também o deste egrégio Tribunal de Justiça, de rigor a confirmação do mencionado decisum.

DO EXPOSTO, compactuando com os entendimentos jurisprudenciais citados, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5004688-23.2021.8.08.0021

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE GUARAPARI (ES)

PARTES:
T. L. A. (menor impúbere), M. D. L., MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE ESTATAL – SENTENÇA CONFIRMADA
. 1 – A Constituição da República estabelece que é dever do Estado assegurar o direito à saúde aos cidadãos (art. 196 da CF), o que inclui custear o tratamento mais adequado para dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde. 2 – Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.